Tribunal: STF
Processo: AP 1692
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de MICHAEL VIEIRA DE FREITAS  em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal .
Os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor em 21/5/2025.
Em 13/2/2026, a defesa de MICHAEL VIEIRA DE FREITAS  solicitou a flexibilização das medidas cautelares impostas ao réu, argumentando, em síntese que “Recentemente, o réu conseguiu novo trabalho, novamente em um Posto de Gasolina, o Auto Posto Chapada Azul, empreendimento inscrito no CNPJ nº 00.176.430/0001-69, e fica localizado na Avenida Lions Internacional, nº 5189 W, zona Oeste, na cidade de Tangará da Serra/MT, CEP 78305-230” e “por exigência de seus inflexíveis empregadores, o monitorado é obrigado a trabalhar, alternadamente, aos sábados e domingos. O vínculo empregatício é comprovado pela cópia da carteira de trabalho anexa” (eDoc.280).
É o breve relato. DECIDO.
Em 27/2/2023, nos autos da Pet 10820, concedi liberdade provisória a MICHAEL VIEIRA DE FREITAS (CPF nº 138.378.947-97), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas a: “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”.
O réu comprovou que conseguiu um emprego como frentista, com jornada de 12/36, das 6h:00 às 18:00, no Posto de Gasolina, o Auto Posto Chapada Azul, CNPJ nº 00.176.430/0001-69, localizado na Avenida Lions Internacional, nº 5189 W, zona Oeste, na cidade de Tangará da Serra/MT, CEP 78305-230, contudo, por inflexibilidade, trabalhará, alternadamente, aos sábados e domingos (eDoc.281).  
O requerente solicita a flexibilização das medidas cautelares impostas ao réu, para que possa realizar a sua atividade laboral, nos dias e horários mencionados, com o fim de prover o seu próprio sustento.
Dessa forma, considerando que o trabalho constitui direito social constitucionalmente previsto, em se tratando de providência relativa à proteção da dignidade humana do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a ampliação do perímetro de circulação do requerente MICHAEL VIEIRA DE FREITAS  para que possa se deslocar, de segunda a sexta-feira,  e, aos sábados e domingos, alternados, das 6h às 18h, ao Auto Posto Chapada Azul, localizado na Avenida Lions Internacional, nº 5189 W, zona Oeste, na cidade de Tangará da Serra/MT, a fim de que possa realizar sua atividade laboral.
Ressalte-se que a presente decisão não dispensa o requerente do cumprimento regular das medidas cautelares impostas.
Oficie-se à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Mato Grosso/MT, para acompanhamento das medidas.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente